Tribunal: TJPA
Processo: 0805361-14.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805361-14.2022.8.14.0006

APELANTE: FRANK DE OLIVEIRA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER. ART. 147, DO CP, C/C ART. 7º, II DA LEI N°11.340/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Preliminar que não merece guarida. Imperioso destacar que, conforme arcabouço probatório constante dos autos, que, em razão de existir um volume considerável de atos designados para seus respectivos dias e horários, restou comprovada a necessidade de não prejudicar o andamento dos demais processos da Vara de Violência Doméstica de Ananindeua, ocorrendo nesse caso, a nomeação de defensor dativo, não sendo demonstrada a existência de prejuízo concreto ao acusado. Outrossim, ressalta-se que diante da ausência de defensor público em audiência, não há qualquer óbice quanto a designação de defensor dativo para representar o acusado, garantindo, assim, seus direitos a ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
FRANK DE OLIVEIRA CORREA
, contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção em regime inicial de cumprimento aberto, e após suspendendo a pena pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no art. 77 e incisos do CP, pela prática da infração penal prevista no art. 147 do CPB c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06. A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III e VII do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo boletim de ocorrência policial, pelas medidas protetivas de urgência, pelo formulário de fatores de risco, acolhimento PARAPAZ e relatório final da polícia civil, assim como pela prova oral colhida em juízo, ressaltando-se que as partes são portadores de deficiência auditiva, sendo nomeado intérprete de libras para assisti-los na audiência designada, conforme ID 120265989, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147;
Lei n°11.340/06, art. 7º, II;
CPP, art. 386, III e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANK DE OLIVEIRA CORREA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção em regime inicial de cumprimento aberto, e após suspendendo a pena pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no art. 77 e incisos do CP, pela prática da infração penal prevista no art. 147 do CPB c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade da decisão que nomeou a advogada dativa parar participar da audiência de instrução e julgamento, e no mérito pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III e VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 03/12/2020, a vítima JANAINA DE PAULA AZEVEDO BATISTA foi ameaçada de morte, em sua casa, sito WE 85, nº 671, por seu ex-companheiro, ora apelante FRANK DE OLIVEIRA CORREA, com quem conviveu maritalmente por 10 (dez) anos e tiveram 04 (quatro) filhos, mas se separaram,”
fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA
.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O recorrente pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da decisão que nomeou a advogada dativa para participar da audiência de instrução e julgamento, e de todos os atos processuais praticados no decorrer da audiência e todos os subsequentes. Preliminar que não merece guarida. Imperioso destacar que, conforme arcabouço probatório constante dos autos, que, em razão de existir um volume considerável de atos designados para seus respectivos dias e horários, restou comprovada a necessidade de não prejudicar o andamento dos demais processos da Vara de Violência Doméstica de Ananindeua, ocorrendo nesse caso, a nomeação de defensor dativo, não sendo demonstrada a existência de prejuízo concreto ao acusado. Outrossim, ressalta-se que diante da ausência de defensor público em audiência, não há qualquer óbice quanto a designação de defensor dativo para representar o acusado, garantindo, assim, seus direitos a ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III e VII do Código de Processo Penal.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de ameaça contra a mulher.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo boletim de ocorrência policial, pelas medidas protetivas de urgência, pelo formulário de fatores de risco, acolhimento PARAPAZ e relatório final da polícia civil, assim como pela prova oral colhida em juízo, ressaltando-se que as partes são portadores de deficiência auditiva, sendo nomeado intérprete de libras para assisti-los na audiência designada, conforme ID 120265989.

O recorrente
em seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva
.

A vítima, JANAINA DE PAULA AZEVEDO BATISTA, em juízo, com auxílio de intérprete, narrou que “
o réu FRANK, é muito agressivo, tendo lhe pegado com força e a empurrado, assim como lhe ameaçou de morte, e no passado havia lhe ameaçado outras vezes”
.

A testemunha DIEGO YOSHIO IWABUCHI CORDOVIL, em juízo, com auxílio de intérprete, declarou que “
o réu FRANK, já presenciou diversos movimentos violentos do réu contra a vítima e que presenciou quando o acusado empurrou a vítima e a ameaçou de morte
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2025